Tribunal: STF
Processo: HC 265336
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Eduardo dos Santos Soares contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AgRg no HC 1.033.065/RS (doc. 5).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente “[...] foi preso em flagrante em 11/7/2025, pela suposta prática do crime descrito no art. 33 [tráfico] da Lei n. 11.343/2006. (doc. 5, p. 5).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    [...] o simples fato do indivíduo “correr” ao avistar policiais não pode ser considerado, isoladamente, como fundamento para a violação da residência. Essa conduta marcada muitas vezes pelo medo não equivale a flagrante delito ou fundada suspeita nos termos exigidos pelo tema 280 do STF. (doc. 1, p. 5).  



    Ao final, requer:  



    a) Em LIMINAR e no MÉRITO, o reconhecimento do constrangimento ilegal aventado em relação a invasão domiciliar, sem fundadas razões e a inadmissibilidade das provas obtidas, e por consequência, a absolvição do acusado nos termos do artigo 386, VII, do CPP; b) Alternativamente, em LIMINAR e no MÉRITO, a revogação da prisão preventiva, com ou sem algum a medida cautelar diversa da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (doc. 1, p. 11).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, em que se pleiteava a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 2. Fato relevante. O agravante foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), após ingresso policial em sua residência sem mandado judicial, onde foram apreendidos 844 gramas de maconha, 135 gramas de crack e 765 gramas de cocaína. 3. As decisões anteriores. O habeas corpus foi inicialmente não conhecido por ausência de peça essencial, sendo posteriormente analisado e denegado no mérito, com fundamento na legalidade da busca domiciliar e na necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial foi realizado em conformidade com o art. 5º, XI, da Constituição Federal e o Tema 280 da Repercussão Geral do STF; e (ii) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada e se há possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 5. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial foi considerado válido, pois havia fundadas razões para a busca domiciliar, evidenciadas pela atitude suspeita do agravante ao avistar a viatura policial e pela apreensão de significativa quantidade de drogas no imóvel. 6. A busca domiciliar sem mandado judicial está amparada pelo entendimento do STF no Tema 280 da Repercussão Geral, que admite a entrada em domicílio quando há fundadas razões devidamente justificadas a posteriori, indicando situação de flagrante delito. 7. A prisão preventiva foi considerada necessária para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e da expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos. 8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos da custódia cautelar. 9. Não há elementos novos capazes de alterar o entendimento firmado na decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é válido quando há fundadas razões devidamente justificadas a posteriori, indicando situação de flagrante delito. 2. A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e a quantidade e diversidade de drogas apreendidas. 3. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos da custódia cautelar (doc. 2, pp. 1-2 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Ao julgar o Recurso Extraordinário 603.616 AgR/RO, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, no qual a repercussão geral havia sido anteriormente reconhecida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que, dentro da casa, há situação de flagrante delito.  



    No caso, é possível verificar a licitude da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, pois esteve amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indicaram a situação de flagrante. Para além disso, divergir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, inviável na estreita via do habeas corpus.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II – Se “[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III – Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.578 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).  



    Ementa Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Violação de domicílio. Fundadas razões. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. 3. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 215708 AgR / SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/6/2022 – grifei).  



    Quanto à prisão preventiva, registro que, na situação destes autos, a sua decretação está devidamente motivada e fundamentada em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do paciente, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, a gravidade do crime, as circunstâncias do seu cometimento e a quantidade e variedade de drogas apreendidas mostram-se aptos a justificá-la, nos termos do art. 312, caput e § 2°, do Código de Processo Penal.  



    Nessa perspectiva:  



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NATUREZA DO MATERIAL APREENDIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ. 2. A parte agravante postula a revogação da prisão preventiva. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a custódia cautelar foi adequadamente fundamentada. III. Razões de decidir 4. É idônea a prisão processual fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, em virtude da quantidade e da variedade do entorpecente apreendido. 5. Não se admite habeas corpus, sob pena de supressão de instância, quando a questão apresentada não tiver sido apreciada pelo Tribunal apontado como coator. 6. No caso concreto, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício. IV. Dispositivo 7. Agravo interno desprovido. (HC 258.994 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/11/2025 – grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 241.222 AgR/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/6/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de novembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator